Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-95.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMÓVEL ALIENADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ.
1. Apesar dos embargantes não terem averbado o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, mesmo tendo a negociação ocorrido 5 anos antes da constrição, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recairá sobre os embargados, que insistiram na penhora, mesmo sabendo que o imóvel havia sido alienado. Precedentes STJ.
2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.